Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-56.2024.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade do débito e condenatória por danos morais. Manutenção de informação de débito pendente junto ao SCR, mesmo após a quitação da dívida. Existência de negativação anterior. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.